Tribunal: TJBA
Processo: 0000070-60.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000070-60.2016.8.05.0254 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA SILVA SOUSA SANTOS Advogado(s): Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): RC06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTATUTÁRIA. MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO. PEDIDO DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2012. VÍNCULO COMPROVADO POR DECRETO DE NOMEAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA EM MÍDIA FÍSICA NOS AUTOS MIGRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II, DO CPC. MUNICÍPIO NÃO COMPROVOU A QUITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS. PROVIMENTO DO RECURSO. 1 – O vínculo efetivo da autora com o Município de Tanque Novo foi demonstrado por meio de decreto de nomeação datado de 16/04/2007, constante em mídia física juntada ainda na fase trabalhista do feito. 2 - A migração dos autos para o PJe não invalida a força probante dos documentos anteriormente juntados fisicamente, sobretudo quando sua existência é formalmente reconhecida nos autos digitais. 3 - Comprovado o vínculo estatutário, incumbe ao Município o ônus de provar a quitação do 13º salário de 2012, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 4 - O inadimplemento da verba de natureza alimentar autoriza a condenação do ente público ao seu pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 5 - Recurso provido, com inversão do ônus da sucumbência e majoração dos honorários para o percentual máximo, a ser fixado na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000070-60.2016.8.05.0254 tendo como apelante MARIA DA SILVA SOUSA SANTOS e apelado MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, conforme voto do Relator